Tribunal: STF
Processo: RMS 35121
Classe: RMS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Agravo interno em recurso ordinário em mandado de segurança. Alegada nulidade por ausência de intimação para contrarrazões. Processo Administrativo Disciplinar. Demissão de servidor. Desproporcionalidade da pena. 



    1. Agravo interno interposto de decisão monocrática que reconsiderou a negativa de seguimento ao recurso ordinário, dando-lhe parcial provimento, para (i) afastar a penalidade de demissão do servidor; e (ii) determinar a observância do art. 128 da Lei nº 8.112/1990. 



    2. Ausência de prejuízo decorrente da falta de intimação da União para apresentar contrarrazões ao agravo. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o reconhecimento de nulidade processual depende da demonstração de prejuízo decorrente especificamente do incidente. 



    3. Manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada pela Administração Pública, verificada sem qualquer necessidade de rediscussão do material probatório. 



    4. Agravo a que se nega provimento.